Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. IDADE SUPERIOR AOS 24 ANOS. CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Consoante o Código Civil, atingida a maioridade, cessa o poder familiar e, com sua extinção, o dever de sustento dos pais em relação aos filhos. Entretanto, é possível a continuidade do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.
2. A alimentanda já completou 25 anos de idade e, a despeito de ainda cursar o 6o semestre do curso de psicologia, já exerce atividade remunerada, o que justifica a exoneração do encargo alimentar pelo genitor.
3. Apelação conhecida e não provida.